Tribunal: TJMT
Processo: 0010693-04.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010693-04.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAICON SOUZA ROSA - CPF: 043.381.181-13 (APELANTE), ESCOLA ESTADUAL SAGRADO CORACAO DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.CONFIRMOU A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM 9 DE DEZEMBRO DE 2020. DETERMINOU AO JUÍZO DE ORIGEM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE MAICON SOUZA ROSA, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – APENADO REINCIDENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES E O REGIME FIXADO NA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reincidência, por si só, inviabiliza a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”,
contrario sensu
, do Código Penal.

Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Maicon Souza Rosa
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0010693-04.2019.8.11.0064, código 698947, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o abrandamento do regime de cumprimento de pena e a revogação de sua prisão preventiva (Ids. n. 59624476-59624477).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 59624478).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja afastada a custódia cautelar do apelante (Id. n. 66230477).

No dia 9 de dezembro último, proferi decisão interlocutória determinando ao juízo de origem que expedisse alvará de soltura em favor do apelante, sem prejuízo da eventual aplicação de medidas cautelares compatíveis com o regime inicial estabelecido na sentença (Id. n. 69915988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Maicon Souza Rosa
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de furto majorado.

Irresignado, o apelante pleiteia o abrandamento do regime de cumprimento de pena e a revogação de sua prisão preventiva.

Examinando detidamente os autos, verifico que razão assiste ao recorrente apenas em parte.

Com efeito, não há falar em fixação do regime aberto, uma vez que, malgrado a pena privativa de liberdade tenha sido aplicada em
quantum
não superior a 4 anos, o apelante é
reincidente
, pois, ao tempo do fato, já possuía condenação definitiva, oriunda da Ação Penal n. 0003220-69.2016.8.11.0064. Conquanto tal circunstância não tenha implicado o agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria, por ter sido compensada pela atenuante da confissão espontânea, a reincidência constitui, por si só, óbice legal à pretensão em comento, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”,
contrario sensu
, do Código Penal,
ipsis litteris
:

“
c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
”

Destarte, impõe-se a manutenção do regime inaugural estabelecido na sentença.

Por outro lado, no tocante à pretendida revogação da custódia cautelar, entendo que o inconformismo da defesa é procedente, tanto assim que determinei, monocraticamente, a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, conforme decisão proferida no dia 9 de dezembro último,
in verbis
:

“
Dada a natureza da questão, reputo necessário decidir sobre o
status libertatis
do recorrente monocraticamente, em caráter incidental, antes de encaminhar o feito ao órgão colegiado para apreciação da matéria de fundo.

Como relatado, o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
. Todavia, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

‘Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade, entendo que NÃO deve ser concedido ao réu, pois verifico que ele deve iniciar imediatamente o cumprimento da reprimenda imposta, tendo em vista que ele é reincidente na prática delitiva, possuindo outra condenação em crime contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais e extrato processual do Sistema SEEU, ambos em anexo, fato que demonstra a reiteração delitiva do réu.

Deste modo, visando coibir a reiteração criminosa do acusado, com arrimo no art. 387, § 1º, do CPP, NÃO concedo ao réu o direito de apelar desta sentença em liberdade’

(Id. n. 59624470, p. 3).

Não obstante, entendo que não se justifica a manutenção da prisão preventiva do apelante, sobretudo em razão da desproporcionalidade da medida cautelar com o regime de cumprimento de pena estabelecido.

Com efeito, não se mostra razoável que o acusado aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das medidas cautelares em geral.

A propósito, confira-se recente julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o julgamento de sua apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução ora determinado.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para confirmar a liminar deferida e, determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial fixado, até o julgamento do recurso de apelação’ (STJ, Habeas Corpus n. 391.312/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 18.5.2017; data da publicação: 29.5.2017; destaquei).

Em última análise, pode-se dizer que, no caso concreto, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade penalizou o acusado que optou por rediscutir os termos da sentença condenatória, já que, a partir do trânsito em julgado da decisão, seria colocado em regime prisional mais brando, o que fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do duplo grau de jurisdição (em razão do desestímulo à interposição de recursos).

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

‘HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME RECLUSIVO INTERMEDIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA.

Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade’
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000334-39.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.3.2020; data da publicação: 12.3.2020).

Diante do exposto,
determino
ao juízo de origem que expeça alvará de soltura em favor de
Maicon Souza Rosa
, impondo-lhe, se entender necessário, medidas cautelares compatíveis com o regime inicial estabelecido na sentença
” (Id. n. 69915988).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para, confirmando a decisão interlocutória proferida no dia 9 de dezembro de 2020,
determinar
ao juízo de origem que expeça alvará de soltura em favor de
Maicon Souza Rosa
, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares compatíveis com o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021